Tribunal: TJES
Processo: 0005496-65.2015.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005496-65.2015.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: DINEI DOS ANJOS GOMES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO QUE SE ENCONTRA NA FASE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARTE RECORRENTE ALEGA EXCESSO NA EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA QUANTO AO NÚMERO DE PARCELAS A SEREM RESTITUÍDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.95259

Recurso Inominado nos autos n° 0005496-65.2015.8.08.0008

Recorrente: ITAÚ UNIBANCO S/A

Recorrido: DINEI DOS ANJOS GOMES

Relator: Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que deve haver a regularização do polo passivo;
c)
que impugnou à execução;
d)
que há excesso na execução;
e)
que só houve o desconto de 16 parcelas;
f)
que no valor pago no importe de R$13.868,52 quitou integralmente o débito;
g)
que seja julgado procedente os embargos à execução.

Pois bem, o cerne da presente lide cinge-se em apurar se há excesso na execução, de forma mais específica acerca da quantidade de parcelas a serem restituídas se 16 (dezesseis) ou 60 (sessenta).

A parte recorrente alega que é ilegítima para compor o polo passivo da presente demanda, pois argumenta que a empresa
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
. está relacionada ao objeto da lide.

Destarte, tenho que tal alegação não deve prosperar a essa altura, diante da estabilização da lide após sentença condenatória. Assim, o
ITAÚ UNIBANCO S/A
é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, pois,
mesmo tratando de pessoa jurídica com CNPJ diverso, este é integrante do mesmo grupo econômico, e mais, este também figura no contrato de empréstimo consignado discutido nos autos.

Necessário ressaltar que tal alegação não é cabível nesse momento processual, uma vez que já ultrapassado o processo de conhecimento e iniciada a fase executória.

Sem maiores delongas, tenho que o pleito da recorrente não merece provimento, tendo em vista que a alegação de excesso na execução se pauta unicamente na quantidade de parcelas a serem restituídas, questão já pacificada por meio de sentença (fls. 94/97) e confirmada por meio de acórdão (fl.134).

Primeiramente, é possível extrair dos autos que o contrato de empréstimo objeto da lide previa que o valor emprestado seria pago em 60 (sessenta) parcelas de R$50,86 (cinquenta reais e oitenta e seis centavos), sendo que no momento do ajuizamento da ação já havia sido descontado um total de 53 (cinquenta e três) parcelas.

Tal fato se mostrou incontroverso, visto que, em sede de contestação, o recorrente não impugnou tal alegação. Ademais, depreende-se da análise do documento à fl. 28-v que o empréstimo por consignação junto ao ITAÚ BMG teve início dos descontos em 07/2011, e não em 07/04/2015, como alegado em recurso.

Diante disso, considero acertada a decisão proferida pelo juízo
a quo,
que rechaçou os embargos à execução, ao reconhecer que teria se implementado desconto de 60 parcelas do ajuste em questão, confirmando o que já havia sido assentado em sede de sentença, no qual não houve qualquer insurgência oportuna e específica do recorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)